Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716432-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ANANIAS JERONIMO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVEDOR INCAPAZ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIGÊNCIAS DO ART. 700 DO CPC NÃO ATENDIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de débito por consumo de energia elétrica não apurado por violação do medidor. Demanda prematuramente extinta porque ao fundamento de que proposta em desfavor de pessoa civilmente incapaz e para quem não houve nomeação de curador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser proposta ação monitória ajuizada em desfavor de pessoa civilmente incapaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória é procedimento especial de cobrança que possibilita ao autor a satisfação de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo de maneira mais célere. Para tanto, devem vir atendidas as exigências postas no artigo 700 do CPC, a saber: (i) capacidade do devedor; (ii) prova escrita com eficácia probatória que possibilite: a identificação das partes; a demonstração da existência da obrigação, com o que o documento escrito deve vir datado e assinado pelo devedor; bem como que seja possível aferir o valor devido; e (iii) não ter o documento escrito força de título executivo. 4. Inexistindo controvérsia quanto a ser o réu pessoa incapaz, não tem cabimento a propositura de ação monitória em seu desfavor. Hipótese em que imprescindível adaptar o procedimento especial ao procedimento comum, afinal não cabe ao autor escolher entre um rito e outro. Não tendo o autor postulado a conversão da demanda monitória em ação de cobrança a ser processada pelo rito comum, deve ser mantida a sentença extintiva, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e à proteção dos interesses do incapaz. 5. Sob a égide do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais serão atribuídos a quem der ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, conquanto poderia, caso agisse doutro modo, evitar a extinção prematura do feito. Ademais, nos termos do art. 85, §6o do CPC, o vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de sentença sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 4o; art. 485, inc. VI; art. 700; art. 85, §§ 2o, 6o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20170610041393, Rel(a). CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, p. 15.02.2018. TJDFT, APC 0735685-91.2019.8.07.0001, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 08.11.2021. TJDFT, APC 0715712-82.2021.8.07.0001, Rel(a). MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, p. 07.12.2022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 71, 76, 313 e 700, todos do Código de Processo Civil, alegando que “extinguir o processo quando a representação do incapaz está sendo devidamente estabelecida é uma contradição lógica e uma violação direta ao espírito do legislador, que privilegia o saneamento e o aproveitamento dos atos processuais.” (ID 78646453, p. 6). b) artigos 4o e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que “o interesse de agir da Recorrente é patente, e a adequação da via processual poderia ser mantida através da regularização da representação do incapaz.” (ID 78646453, p. 7). Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 71, 76, 313, 485, inciso VI, e 700, todos do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 77632368): (...) sobreveio informação aos autos (Id 74619266) atestando ser o réu portador de doença de Parkinson, corroborada por laudo médico (Id 74619267) e noticiando inclusive a impossibilidade de o suposto devedor ofertar procuração para os advogados do Núcleo de Prática Jurídica, subscritores da peça defensiva. Assim, após a suspensão do processo com o fito de aguardar a nomeação de curador ao requerido em ação de interdição (Id 74619272), a filha da parte requerida, por meio do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Anhanguera de Brasília, não informou o ajuizamento da referida ação de interdição e propôs sua nomeação como curadora ad litem, para o representar exclusivamente nesta ação, enquanto não sobrevier curatela definitiva emitida pelo juízo competente em ação própria (Id 74619281). Por esta razão, o Ministério Público postulou a intimação da parte requerida para juntar aos autos a documentação pessoal de Francilene do Carmo de Carvalho, filha da parte requerida, a fim de comprovar a relação de parentesco com o réu, bem como o termo de anuência com o encargo (Id 74619284). Em seguida, embora trazida a mencionada documentação acompanhando a petição de Id 74619295, o órgão ministerial oficiou pela extinção do processo sem análise do mérito, uma vez que a ação monitória só poderia ser manejada contra quem estivesse em plena capacidade, o que foi acolhido pelo juízo sentenciante. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X